Tribunal: TCU
Processo: 001.682/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 504/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão de Plenário, fundamentados nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa e nos pareceres da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer desta Representação, eis que foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, indeferindo, contudo, o requerimento de medida cautelar formulado pelos representantes, haja vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, devendo este TC Processo 001.682/2022-9 , após expedidas as comunicações consignadas abaixo, ser apensado em definitivo ao TC Processo 008.845/2018-2 , nos termos dos arts. 2o, inciso VIII, e 36 da referida Resolução-TCU 259/2014, haja vista a relação de continência existente entre ambos os processos: 1. Processo TC Processo 001.682/2022-9 (REPRESENTAÇÃO com pedido de medida cautelar) 1.1. Autores da Representação: Deputados Federais Elvino José Bohn Gass, Érica Jucá Kokay, Henrique Fontana Júnior, João Somariva Daniel, José Leonardo Costa Monteiro, Leonardo Cunha de Brito e Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes. 1.2. Órgãos/Entidades: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e Ministério de Minas e Energia (MME). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando a Eletrobras (procuração à peça 11). 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Eletrobras e aos autores desta Representação.